Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712739-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: LUCAS GOMES MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a apelação formulado por DISTRITO FEDERAL (ID 55678445), reiterado no ID 55851840. O DISTRITO FEDERAL alega que pretende “apenas a aplicação expressa da regra geral inscrita no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, não se inserindo o caso concreto nas exceções prescritas no § 1o do art. 1.012” (ID 55678445, pp. 2-3). Argumenta que “é imperioso que o recurso distrital seja recebido no efeito suspensivo, exceto naquilo que pertine ao conteúdo da tutela provisória já deferida” (ID 55678445, p. 3). Sustenta que “o pedido dos autos é diretamente coincidente com o disposto no artigo 496 da lei adjetiva civilista, uma vez que é vedado o reconhecimento de eficácia de sentença proferida contra a fazenda pública, sem que a mesma seja confirmada pelo duplo grau de jurisdição” (ID 55678445, p. 3). Esclarece que “o cumprimento imediato da sentença (providência, inclusive, já intentada pelo recorrido, no feito de número 0715253-58.2023.8.07.0018) possui risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora) para o regular prosseguimento do certame, vez que o recebimento do apelo distrital apenas no efeito devolutivo daria azo à interpretação de que poder-se-ia deferir ao apelado posse em cargo público, com natureza precária, o que contraria todo o lastro jurisdicional que se construiu nessa eg. Corte” (ID 55678445, p. 2). Requer, ao final: “( ) dado o iminente dano grave ou de difícil reparação, bem como a expressa previsão legal, seja suspensa a eficácia da sentença, com o recebimento do apelo distrital em seu efeito suspensivo, exceto naquilo que pertine ao conteúdo da tutela provisória já deferida, até o julgamento do recurso.” – ID 55678445, p. 4. É o relatório. Decido. Este o conteúdo do art. 1.012 do Código de Processo Civil: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, foi deferida tutela de urgência para: “( ) (i) suspender a eficácia do trecho do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente da PC-DF (regido pelo Edital n.o 1 – PCDF – AGENTE, de 30/06/2020); e para (ii) determinar que os requeridos assegurem a permanência do candidato LUCAS GOMES MARQUES (inscrição n.o 10006976) no certame em questão, procedendo, por conseguinte, a IMEDIATA CONVOCAÇÃO deste para a fase subsequente do concurso, reservando-lhe a vaga, até ulterior decisão judicial. ( )” – ID 54039992, p. 7. E em sentença, confirmada a tutela de urgência e julgados procedentes os pedidos do autor nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de: a) declarar nulo o ato administrativo de eliminação do Autor LUCAS GOMES MARQUES do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na fase de exames biométricos e de avaliação médica; b) determinar a convocação do Requerente nas fases subsequentes do certame, e, em caso de aprovação em todas as etapas, proceder com a sua nomeação e posse no aludido cargo público, desde que inexista outro óbice para tanto. Declaro resolvido o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno os Réus ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC, observados os parâmetros elencados no § 2o, do mesmo dispositivo legal, mormente a natureza da causa e o trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora. Condeno o Réu CEBRASPE, ainda, ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento). O DISTRITO FEDERAL é isento do pagamento de custas, consoante art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969. Os Réus deverão, também, ressarcir o valor pago a título de perícia.” – ID 54040193, p. 10. Do pedido formulado (“é imperioso que o recurso distrital seja recebido no efeito suspensivo, exceto naquilo que pertine ao conteúdo da tutela provisória já deferida” - ID 55678445, p. 3), verifica-se que o DISTRITO FEDERAL busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação em relação a questão que não foi objeto da tutela de urgência, qual seja, a determinação de se proceder à nomeação e posse do candidato, caso haja aprovação em todas as etapas do concurso e inexista qualquer óbice nesse sentido. E, assim sendo, não há interesse no pedido, já que o efeito suspensivo, no ponto, opera-se em decorrência de expressa previsão legal (ope legis), uma vez que comporta a hipótese prevista no caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil e, além disso, a sentença “está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal” (art. 496, I, CPC). Por fim, os limites do cumprimento provisório de sentença devem ser discutidos nos autos respectivos, como inclusive já há notícia (AGI 0704913-75.2024.8.07.0000, relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, interposto contra decisão pela qual determinado o cumprimento da determinação de nomeação e posse do candidato, concedido o efeito suspensivo pleiteado pelo DISTRITO FEDERAL – ID 55867406). Aguarde-se sessão de julgamento já designada. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora